Tribunal: TJDFT
Processo: 0745865-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA ABUSIVA. EXCEDENTES DE CONSUMO DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a suposta falha na cobrança de excedente de consumo de pacote de dados de internet, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.